Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-17.2016.8.11.0110
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado por tentativa de roubo [fato 2] e dois roubos consumados [fatos 3 e 4], todos em continuidade delitiva, com pena fixada em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pela tentativa de roubo contra vítima com deficiência auditiva [fato 2];
(ii) saber se há elementos que autorizem a desclassificação dos roubos consumados para furto qualificado [fatos 3 e 4];
(iii) saber se é possível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6, ao invés de 1/5.
III. Razões de decidir
3. A condenação pela tentativa de roubo [fato 2] foi mantida com base em provas consistentes, corroborando a autoria delitiva.
4. Quanto à desclassificação dos roubos consumados [fatos 3 e 4], restou evidenciado o uso de grave ameaça nas duas situações: abordagem noturna por dupla em motocicleta, uso de força para retirada de bem da vítima e menção expressa a arma branca [canivete], configurando o tipo penal do art. 157 do CP.
5. A fração de 1/5 pela continuidade delitiva observou jurisprudência consolidada [Súmula 659/STJ], sendo proporcional ao número de crimes e às circunstâncias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, autoriza a manutenção da condenação por tentativa de roubo.
2. A grave ameaça pode se configurar de forma implícita ou por menção a arma, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo.
3. A fração de aumento pela continuidade delitiva pode ser fixada em 1/5 quando proporcional ao número de crimes e suas circunstâncias.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §§ 2o, incs. I e II; 14, inc. II; 71; 29. CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, Súmula 659; STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.12.2023; STJ, HC 967.799/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000356-17.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CHRISTOPHER SOARES SALDANHA - CPF: 048.306.241-32 (APELANTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 736.425.841-87 (ADVOGADO), ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 718.602.331-20 (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISTOPHER SOARES SALDANHA - CPF: 048.306.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA CRISTINA DA SILVA - CPF: 633.985.671-34 (VÍTIMA), NAYRA BRUNO CARDOSO - CPF: 952.755.501-97 (VÍTIMA), CASSIA CONSUELO DOS REIS - CPF: 021.398.891-77 (VÍTIMA), GABRIEL DE PAULA PINHEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado por tentativa de roubo [fato 2] e dois roubos consumados [fatos 3 e 4], todos em continuidade delitiva, com pena fixada em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para manter a condenação pela tentativa de roubo contra vítima com deficiência auditiva [fato 2];

(
ii
) saber se há elementos que autorizem a desclassificação dos roubos consumados para furto qualificado [fatos 3 e 4];

(
iii
) saber se é possível a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6, ao invés de 1/5.

III. Razões de decidir

3. A condenação pela tentativa de roubo [fato 2] foi mantida com base em provas consistentes, corroborando a autoria delitiva.

4. Quanto à desclassificação dos roubos consumados [fatos 3 e 4], restou evidenciado o uso de grave ameaça nas duas situações: abordagem noturna por dupla em motocicleta, uso de força para retirada de bem da vítima e menção expressa a arma branca [canivete], configurando o tipo penal do art. 157 do CP.

5. A fração de 1/5 pela continuidade delitiva observou jurisprudência consolidada [Súmula 659/STJ], sendo proporcional ao número de crimes e às circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, autoriza a manutenção da condenação por tentativa de roubo.

2. A grave ameaça pode se configurar de forma implícita ou por menção a arma, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo.

3. A fração de aumento pela continuidade delitiva pode ser fixada em 1/5 quando proporcional ao número de crimes e suas circunstâncias.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 157, §§ 2o,
incs
. I e II; 14, inc. II; 71; 29. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, Súmula 659; STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.12.2023; STJ, HC 967.799/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Arionaldo
Rodrigues Barbosa,
por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pela eminente Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo, juntamente com Christopher Soares Saldanha, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II [Fato 02]; art. 157, §2o, inciso II [Fato 03]; e art. 157, §2o, incisos I e II [Fato 04], todos do Código Penal, em continuidade delitiva [art. 71, CP], à pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Irresignado o réu interpôs recurso de apelação e em suas razões de apelação [id. 303045408], sustentou a sua absolvição quanto ao fato 2, asserindo que a condenação pela tentativa de roubo contra Marisa Cristina da Silva revelou-se manifestamente injusta diante da ausência de provas robustas e inequívocas quanto à autoria.

Alternativamente, postulou a desclassificação dos crimes descritos nos Fatos 03 e 04 para furto qualificado pelo concurso de agentes [art. 155, §4o, IV, CP], sustentando a ausência de emprego de violência real ou grave ameaça concreta.

Quanto ao Fato 03, pretextou que a vítima
Nayra
Bruno declarou que foi surpreendida por dois indivíduos que subtraíram seu celular sem proferir qualquer palavra ou praticar qualquer violência, afirmando que
não foi ameaçada diretamente
, embora tenha sentido medo pela situação.

Sobre o Fato 04, alegou que a vítima Gabriel de Paula relatou que um dos autores fez menção de estar armado com
faca
mas não exibiu a suposta arma e tampouco fez uso efetivo do objeto, sustentando que a própria sentença reconheceu que a faca não foi visualizada pela vítima, sendo a alegada grave ameaça presumida exclusivamente por um gesto supostamente intimidatório.

Por derradeiro, insurgiu-se contra a fração de 1/5 aplicada na continuidade delitiva, pugnando por sua redução para 1/6, considerando-a excessiva e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 303045410], pugnando, em apertada síntese, pelo desprovimento do recurso, uma vez que o conjunto probatório não corroborou a tese recursal do apelante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo
desprovimento
do recurso, analisando detidamente cada tese recursal.
Verbis
:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2o, inciso II, c/c 14, inciso II, art. 157, § 2o, inciso II, e no art. 157, § 2o, incisos I e II, todos na forma do artigo 29 e 71, do Código Penal. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição do crime de roubo na modalidade tentada. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovas. Palavras firmes e coerentes da vítima, que foram corroboradas por outros elementos de convicção. Pedido de desclassificação dos crimes de roubo consumado para o delito de Furto Qualificado. Impossibilidade. Emprego de grave ameaça que fez as vítimas se sentirem amedrontadas, levando-as a entregarem os bens subtraídos. Crime de Roubo configurado. Precedentes. Requerida a redução da fração de aumento de pena referente ao reconhecimento da continuidade delitiva de crimes (art. 71 do Código Penal). Inviabilidade. Fração de um quinto (1/5) adotada em conformidade com a jurisprudência. Súmula 659 do STJ. Parecer Desprovimento do recurso.
[id. 315407395]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso de apelação em apreço demanda cuidadosa análise de três questões centrais:
(i)
a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação quanto ao Fato 02;
(
ii
)
a configuração da grave ameaça nos Fatos 03 e 04; e
(
iii
)
a proporcionalidade da fração aplicada na continuidade delitiva.

Tendo isto como norte, consoante a exordial acusatória [id. 303044871, pp. 7/11], na noite de
10 de junho de 2016
, em Campinápolis, o apelante
Arionaldo
, em conjunto com o corréu Christopher Soares Saldanha, utilizando motocicleta Honda CG 125 Fan emprestada por Cássia Consuelo dos Reis, praticaram série de crimes patrimoniais em sequência:

Com relação ao
Fato 02
[20h20 do dia 10/06/2016]: Intentou-se roubo contra
Marisa Cristina da Silva
, deficiente auditiva que pedalava bicicleta próximo à residência de João do Copo. Christopher conduzia a motocicleta enquanto
Arionaldo
, na garupa, violentamente avançou e tentou subtrair o celular do bolso da vítima. Esta reagiu imediatamente, recuperando o aparelho e gesticulando por socorro, ocasionando a fuga dos meliantes.

Fato 03
[20h47 do dia 10/06/2016]: Roubo consumado contra
Nayra
Bruno Cardoso
na Avenida
Benonio
José Lourenço. A vítima pedalava quando foi surpreendida pelos acusados.
Arionaldo
desceu da motocicleta e, violenta e abruptamente, subtraiu o celular Motorola preto e verde, modelo XT1089, avaliado em R$ 650,00, causando fundado temor na ofendida.

Fato 04
[21h00 do dia 10/06/2016]: Roubo consumado contra
Gabriel de Paula Pinheiro
[menor de 14 anos] nas proximidades do Conselho Tutelar. Após fingir solicitar informações sobre residência próxima,
Arionaldo
tentou tomar o celular LG modelo D410. Diante da resistência da vítima, sacou canivete e proferiu ameaça intimidatória
"ó a faca, ó a faca"
, obtendo a entrega do aparelho avaliado em R$ 520,00.

Pois bem.

A primeira insurgência defensiva volta-se à condenação pela tentativa de roubo contra Marisa Cristina da Silva [
Fato 02
], sustentando o apelante
Arionaldo
insuficiência probatória e ausência de reconhecimento formal em juízo.

Contudo, tenho que a tese não logra prosperar.

Contrariamente ao alegado pelo apelante em seu recurso, a materialidade e autoria delitivas encontram-se solidamente demonstradas por consistente conjunto probatório colhido sob o contraditório e ampla defesa.

A prova oral colhida em juízo revela-se inequívoca. A vítima
Marisa Cristina da Silva
, ouvida através de intérprete em razão de sua deficiência auditiva, confirmou de forma segura e coerente os fatos narrados na denúncia. Conforme consignado na ata de audiência, a ofendida relatou:

"Ela foi na casa da mãe dela de bicicleta (...) Aí o motoqueiro foi, parou do lado dela. Aí ela olhou rápido, ela não entendeu, ele começou a gritar, ela não entendeu. Aí ele pegou o celular do bolso dela. Ela rapidamente pegou de volta.
O garupa
que pegou. Aí ela foi e pegou de volta. Rapidinho ela começou a gritar. Aí eles fugiram com o grito dela."

Ao contrário do exposto pela defesa, o depoimento da vítima não se encontra desamparado, em razão do substancioso respaldo no testemunho de
Aurelino Pereira de Novais Filho
, seu esposo, que confirmou os fatos vivenciados por sua companheira e, mais relevante,
atestou que Marisa reconheceu na Delegacia de Polícia tanto Christopher Soares Saldanha quanto
Arionaldo
Rodrigues Barbosa
como os autores da tentativa de roubo. Conforme seu relato judicial:

"Que ela
tava
ali na esquina do joão do copo, já virando
pra
casa, quando, de repente, o motoqueiro chegou com um na garupa e pôs a mão no celular dela, no bolso dela. Que ela percebeu, ela já pegou na mão dele, já gritou
(...) Eram
os mesmos. Exatamente."

Neste ponto, distintamente do sustentado pelo apelante, os autos evidenciam que a vítima realizou válido reconhecimento pessoal na fase investigativa, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa [id. 303044871, p.36], identificando categoricamente ambos os acusados como autores do crime.

Destaco que o ponto merece exame atento, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.258
, que, neste ano, fixou teses a respeito do procedimento de reconhecimento. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
Schietti
Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022;
DJe
de 25/05/2022).

Em harmonia com essa
ratio

decidendi
, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De
consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido:
AgRg
no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023;
AgRg
no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Em síntese, o Tema 1258 do STJ determina:

a) as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, em sede investigativa e judicial;

(b) o reconhecimento realizado em desconformidade é inválido como prova autônoma de autoria e não pode, por si, embasar condenação, denúncia ou prisão;

(c) mesmo quando regular, o reconhecimento possui valor probatório relativo, exigindo corroboração por outras provas independentes; e

(d) trata-se de prova irrepetível, de modo que violações iniciais contaminam a memória do reconhecedor e fragilizam atos posteriores.

In
casu
, observa-se que todos os procedimentos foram observados, não havendo falar em regularidade quanto ao dito reconhecimento.

Ademais, infere-se que o reconhecimento não foi a única prova dos autos, sendo confirmado por outros elementos de convicção. E neste sentido, múltiplos elementos de convicção convergem para demonstrar a participação do apelante no Fato 02.

A confissão extrajudicial prestada pelo apelante revela aspecto crucial, uma vez que declarou ter ido aquela urbe para cometer roubos/furtos, bem como ter tentado subtrair bem de uma vítima que posteriormente percebeu ser

"muda", tendo desistido de proceder ao roubo [id.

303044871, pp. 47/48], descrição que se amolda perfeitamente à vítima Marisa Cristina, portadora de deficiência auditiva. Em Juízo, o apelante optou pelo direito ao silencio, confirmando, contudo, a sua confissão extrajudicial.

O
modus operandi
empregado no Fato 02 revela absoluta identidade com os demais crimes: dois indivíduos em motocicleta Honda CG 125 Fan abordando vítimas solitárias na via pública para subtração de aparelhos celulares, todos praticados na mesma noite, em sequência temporal e na mesma localidade.

Corroborando os demais elementos de convicção, os depoimentos dos policiais militares
Flávio Cavalcante Araújo Leal e Ilton
Triches
, em juízo [relatório de mídias de id. 303044880] confirmam que, após tomarem conhecimento dos fatos através das vítimas, localizaram os acusados em motocicleta com características descritas, efetuando prisão em flagrante quando portavam os objetos subtraídos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou que
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória
[
AgRg
no
AREsp
n. 2.428.752/SP, de 18/8/2025], sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção, como na hipótese dos autos.

Como visto, a palavra da vítima encontra-se robustamente corroborada pelo reconhecimento pessoal, pela confissão, pela identidade do
modus operandi
e pela prisão em flagrante com os objetos subtraídos, formando quadro de certeza incompatível com a aplicação do
in dubio pro reo
.

Portanto, demonstrada está com a segurança necessária ao decreto condenatório a participação do apelante na tentativa de roubo contra Marisa Cristina da Silva,
sendo mantida a condenação quanto ao fato 2
.

A segunda insurgência defensiva volta-se à desclassificação dos roubos consumados
[Fatos 3 e 4]
para furto qualificado, sustentando ausência de violência real ou grave ameaça concreta.

Com relação à argumentação recursal, infere-se que a
a
jurisprudência reconhece que a grave ameaça caracterizadora do roubo não se circunscreve ao emprego de violência física explícita ou ao proferimento de palavras intimidatórias expressas. Pode configurar-se através da
ameaça implícita
decorrente do contexto da abordagem, das circunstâncias do fato e da conduta dos agentes, sendo suficiente para causar
fundado receio de mal iminente
na vítima [STJ; HC n. 967.799/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), de 26/6/2025].

Especificamente,
quanto ao Fato 03
, a vítima
Nayra
Bruno Cardoso
foi categórica ao declarar em juízo que se sentiu ameaçada pela conduta dos agentes, narrando que os criminosos retiraram com força seu aparelho celular, causando-lhe fundado temor. Conforme seu depoimento judicial:

"Aí que eu vi que eu olhei o rosto dos rapazes e vi que o semblante do rosto, eu vi que não conhecia ninguém. (...) Aí o que estava atrás foi o que puxou meu celular. Aí eu segurei, sem falar nada. Aí foi, tomou de novo. Aí foi a hora que, pela segunda vez, foi mais forte (...) eu percebi que eles não estavam brincando quando eles tomaram a segunda vez (...) a segunda vez que tomou mesmo eu fiquei parada (...) e se sentiu ameaçada" [relatório de mídias de id. 303044880]

Averiguado isto, tem-se que a abordagem súbita por dois indivíduos em motocicleta, durante a noite, com o intuito manifesto de subtração,
constitui ameaça implícita
suficiente para configurar o crime de roubo. O contexto intimidatório da conduta, aliado ao
emprego de força
para arrebatar o bem e ao fundado temor experimentado pela vítima, evidencia inequivocamente a grave ameaça.

Nesse sentido, eis o entendimento deste sodalício no sentido de que
“A subtração mediante contato físico que configure grave ameaça não permite a desclassificação do crime de roubo para furto”
[N.U 0010127-97.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025].

Quanto ao
Fato 04
, a grave ameaça revela-se ainda mais inequívoca.

A vítima
Gabriel de Paula Pinheiro
relatou de forma clara e precisa que, diante de sua resistência inicial, o apelante
sacou canivete e proferiu ameaça intimidatória
"ó a faca, ó a faca", obtendo a entrega do celular. Seu depoimento judicial foi categórico, dizendo que:

"Aí pedi a informação, ele apontou dentro de uma casa, pedi a informação de quem morava naquela casa. Eu falei que eu não sabia. Aí, de início, ele pegou o meu celular na minha mão, eu segurei, falou "olha a faca, olha a faca". Aí eu soltei, montou na moto e foi embora (...) eu fiquei assustado (...) que se sentiu ameaçado"
[relatório de mídia Gabriel de Paula Pinheiro - Vítima.wmv id. 303044880]

Em que pese a argumentação recursal, infere-se que o Auto de Apreensão [id. 303044871, p.25] comprova que os acusados portavam efetivamente
canivete
no momento da prisão, validando o relato da vítima.

Mais relevante, o próprio apelante confessou em interrogatório que portava canivete e que mencionou a uma das vítimas estar armado, corroborando integralmente o depoimento de Gabriel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a
simulação ou menção ao porte de arma configura grave ameaça
suficiente para caracterizar o roubo, ainda que o objeto não seja exibido ou visualizado pela vítima:

"A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima."
[STJ - REsp: 1994182 RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
18/12/2023]

Com vistas ao apurado no presente caso, restou sobejamente demonstrado o constrangimento das vítimas através de ameaça implícita [Fato 03] e explícita com arma branca [Fato 04],
evidenciado o emprego de grave ameaça
em ambos os episódios criminosos, de modo que se torna impossível a desclassificação pretendida para o delito de furto.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos, no ponto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

A derradeira insurgência defensiva volta-se
dosimetria da pena
, mormente quanto à fração de 1/5 aplicada na continuidade delitiva, pugnando por sua redução para 1/6.

Uma vez mais, a irresignação não comporta acolhimento.

A sentença assim delimitou com relação à matéria [id.303044899]:

[...]

- DA CONTINUIDADE DELITIVA –

Pelas provas colhidas no caderno processual, há elementos suficientes para embasar a continuidade delitiva, sendo que os réus foram reconhecidos por todas as vítimas.

Sabe-se que, para configuração do crime continuado, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) que os crimes cometidos sejam da mesma espécie; b) que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo; c) que os crimes tenham sido cometidos com identidade de lugar; d) que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução, e; e) que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro.

Durante a instrução criminal, comprovou-se que os réus praticaram os três roubos no mesmo dia, neste município de Campinápolis, e simulando portar arma em uma das oportunidades, razão pela qual conclui-se que a tentativa de roubo das vítimas NAYRA e GABRIEL foi continuação do roubo praticado contra MARISA. Assim sendo, quando da dosimetria da pena, será aplicada a pena do crime de roubo consumado com as causas de aumento de concurso de
agente
e utilização de arma branca, que é a mais grave, aumentada em 1/5 (um quinto), haja vista a prática de três delitos (súmula 659/STJ).

Desse modo, o fato amolda-se formal e materialmente ao delito previsto no 157, §2o, inciso II, c/c 14, inciso II, e no art. 157, § 2o, inciso II, e no art. 157, § 2o, incisos I e II, todos na forma do artigo 29 e 71, do Código Penal, não sendo verificado a presença de quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, estando presentes todos os elementos do conceito analítico do crime.

[...]

Considerando que as penas aplicadas são idênticas a ambos os acusados, faço a análise em conjunto quanto a continuidade delitiva.

Dessa forma, em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, à vista da existência concreta da prática de 3 (três) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando os réus condenados,
definitivamente
, a pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Com relação ao pedido, o Superior Tribunal de Justiça, após consolidar extenso debate doutrinário e jurisprudencial, editou a
Súmula 659
estabelecendo critério eminentemente objetivo para aplicação da continuidade delitiva:

"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

E no caso concreto, como analisado, foram inequivocamente praticados
três crimes
em continuidade delitiva [Fatos 02, 03 e 04], sendo rigorosamente correta a aplicação da fração de 1/5, conforme orientação sumulada.

Em que pese o arrazoado, observo que o Juízo
a quo
não incorreu em qualquer excesso, limitando-se a aplicar fielmente a jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Embora a doutrina reconheça a possibilidade de flexibilização da fração em casos excepcionais, tal medida demanda fundamentação robusta baseada em circunstâncias concretas que justifiquem o afastamento do critério objetivo. No caso dos autos, inexistem tais circunstâncias excepcionais.

Ao contrário, a sequência criminosa praticada pelo apelante, com três roubos em quarenta minutos, utilizando o mesmo veículo, contra vítimas indefesas, em via pública e durante a noite, revela elevado desvalor da conduta, justificando plenamente a aplicação da fração prevista na Súmula 659.

Portanto, tenho que a dosimetria aplicada encontra-se em perfeita conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não comportando redução.

Por todo o exposto e pelos fundamentos alinhavados, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Arionaldo
Rodrigues Barbosa
, mantendo íntegra a respeitável sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025